Tribunal: STF
Processo: MI 611
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        MANDADO DE INJUNÇÃO. TAXA DE JUROS REAIS: LIMITE DE 12% AO
ANO. ARTIGOS 5°, INCISO LXXI, E 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Em face do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ADI nº 4, o limite de 12% ao ano, previsto, para os
juros reais, pelo § 3º do art. 192 da Constituição Federal, depende
da aprovação da Lei regulamentadora do Sistema Financeiro Nacional,
a que se refere o "caput" do mesmo dispositivo.
2.      Estando caracterizada a mora do Poder Legislativo, defere-se,

em parte, o Mandado de Injunção, para se determinar ao Congresso
Nacional que elabore tal Lei.
3.      O deferimento é parcial porque não pode esta Corte impor, em
ato próprio, a adoção de tal taxa, nos contratos de interesse dos
impetrantes ou de quaisquer outros interessados, que se encontrem
na mesma situação.
4.      Precedentes.